Tribunal: STJ
Processo: 2166793-55.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874050 - SP (2025/0074782-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAMSES BENJAMIN SAMUEL COSTA GONCALVES
ADVOGADO
: RAMSÉS BENJAMIN SAMUEL COSTA GONÇALVES - SP177353
AGRAVADO
: IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
ADVOGADOS
: GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
INTERES.
: CREATIVE WAY PROMOCOES, ORGANIZACAO DE EVENTOS E
PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADOS
: RAMSÉS BENJAMIN SAMUEL COSTA GONÇALVES - SP177353
DANIEL AYRES KALUME REIS - SP388743
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO. FALTA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182/STF.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no
caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, em virtude da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição
simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. A
ressalva a esse entendimento é a possibilidade de interposição de recursos
especial e extraordinário pela mesma parte e contra a mesma decisão.
Contudo, esse não é o caso dos autos.
2. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
3. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:20
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 219dc20e-ad9d-460d-96d5-d767d642bade

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874050 - SP (2025/0074782-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAMSES BENJAMIN SAMUEL COSTA GONCALVES
ADVOGADO
: RAMSÉS BENJAMIN SAMUEL COSTA GONÇALVES - SP177353
AGRAVADO
: IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
ADVOGADOS
: GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
INTERES.
: CREATIVE WAY PROMOCOES, ORGANIZACAO DE EVENTOS E
PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADOS
: RAMSÉS BENJAMIN SAMUEL COSTA GONÇALVES - SP177353
DANIEL AYRES KALUME REIS - SP388743
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO. FALTA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182/STF.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no
caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, em virtude da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição
simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. A
ressalva a esse entendimento é a possibilidade de interposição de recursos
especial e extraordinário pela mesma parte e contra a mesma decisão.
Contudo, esse não é o caso dos autos.
2. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
3. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAMSÉS BENJAMIN SAMUEL
COSTA GONÇALVES contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial em virtude da falta de impugnação específica de fundamentos da decisão
agravada, a saber: deficiência de cotejo analítico.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 93-102), o agravante argumenta que o
acórdão questionado "viola frontalmente os artigos 22 da Lei 8.906/1994, e em especial
(e-STJ
ao seu parágrafo 4° e 24, §1°, além de dissídios jurisprudenciais desta C. Corte"
fl. 96).
Aduz que não há falar em falta de prequestionamento, ressaltando que esta
Corte admite o prequestionamento implícito.
Defende a possibilidade da cobrança dos honorários da sucumbência e dos
contratuais.
Documento eletrônico VDA47778136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:47
Código de Controle do Documento: 68a7876c-ecec-43a3-a5f8-40bcccca2296

Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Sem impugnação (e-STJ fls. 107).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos EREsp
1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência de
impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na Súmula no
182/STJ e no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas
seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS, Araken de. Manual
dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
Documento eletrônico VDA47778136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:47
Código de Controle do Documento: 68a7876c-ecec-43a3-a5f8-40bcccca2296

decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter
'capítulos
independentes'
e
'capítulos
dependentes'.
Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos quantos
forem os motivos autonomamente considerados' para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe
17/11/2021).
Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada na aplicação da
Súmula no 182/STJ e no art. 932, III, do CPC, em virtude da falta de impugnação aos
fundamentos da decisão agravada.
Nas razões do presente agravo, o agravante não impugna tal fundamento,
limitando-se a sustentar que o aresto atacado violou os arts 22 e 24 da Lei no
8.906/1994, além de divergir da orientação jurisprudencial desta Corte, afirmando,
ainda, que a matéria está prequestionada.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022; AgInt no
AREsp 1.918.614/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, Relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8
Documento eletrônico VDA47778136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:47
Código de Controle do Documento: 68a7876c-ecec-43a3-a5f8-40bcccca2296

/2022, e AgInt no AREsp 2.079.519/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:47
Código de Controle do Documento: 68a7876c-ecec-43a3-a5f8-40bcccca2296

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.050 / SP
Número Registro: 2025/0074782-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013238620248260038
10055138520188260038
13238620248260038
1323862024826003810055138520188260038 21667935520248260000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAMSES BENJAMIN SAMUEL COSTA GONCALVES
ADVOGADO
: RAMSÉS BENJAMIN SAMUEL COSTA GONÇALVES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP177353
AGRAVADO
: AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
ZURITA LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
IVAN MUSSOLINO - SP389632
INTERES.
: IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAMSES BENJAMIN SAMUEL COSTA GONCALVES
Documento eletrônico VDA48605594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: 6334ec66-0b65-4dc4-ac31-dffedb92dca6

ADVOGADO
: RAMSÉS BENJAMIN SAMUEL COSTA GONÇALVES - SP177353
AGRAVADO
: IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
ADVOGADOS : GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
INTERES.
: CREATIVE WAY PROMOCOES, ORGANIZACAO DE EVENTOS E
PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADOS : RAMSÉS BENJAMIN SAMUEL COSTA GONÇALVES - SP177353
DANIEL AYRES KALUME REIS - SP388743
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: 6334ec66-0b65-4dc4-ac31-dffedb92dca6